Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA JURÍDICA DE 3 (TRÊS) ANOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao tempo do Edital Normativo n. 1- PCDF- Delegado, de 30 de dezembro de 2014, já estava em vigor a Lei n. 13.047, de 2 de dezembro de 2014, promovendo alteração na Lei n. 9.264/96, que dispõe sobre o desmembramento e a reorganização da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, fixa remuneração de seus cargos e dá outras providências, passando a exigir, para o ingresso na Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal, no mínimo, 3 (três) anos de atividade jurídica ou policial, comprovados no ato da posse. Inclusive, esse requisito consta do aludido edital.

2. Atentando-se para a reportada modificação legislativa, foi editada a Portaria/PCDF n. 2, de 27/1/2015, dispondo sobre a definição de atividade jurídica para o ingresso nos cargos da Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal, no art. 5o. Confira-se: “I – aquela exercida com exclusividade por bacharel em Direito; II – o efetivo exercício de advocacia, inclusive voluntária, mediante a participação anual mínima em 5 (cinco) atos privativos de advogado (Lei no 8.906, 4 de julho de 1994, art. 1o) em causas ou questões distintas; III – o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico; IV – o exercício da função de conciliador junto a tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais, no mínimo por 16 (dezesseis) horas mensais e durante 1 (um) ano; V – o exercício da atividade de mediação ou de arbitragem na composição de litígios”.

3. Nesse contexto, o Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, ao editar a Portaria/PCDF n. 2, de 27/1/2015, instituindo o regulamento dos concursos públicos para o provimento de cargo de Delegado de Polícia do Distrito Federal e dispondo sobre a definição de atividade jurídica para o ingresso nos cargos da Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal, atuou de acordo com o poder regulamentar, fixando diretriz derivada ou subsidiária do diploma legal de regência, não havendo falar em ilegalidade por inovação do ordenamento jurídico.

4. Não obstante, basta à eliminação do candidato a Lei n. 13.047, de 2 de dezembro de 2014 e o edital. Com efeito, verifica-se que título de pós-graduação não pode ser computado como atividade jurídica. Inclusive, semanticamente, não há que se confundir estudo jurídico e prática jurídica. Aliás, a Lei e o edital enfatizam o efetivo exercício de cargo ou função, e não a formação em curso de especialização. Logo, escorreita a sentença que reputou hígido ato administrativo que excluiu o candidato do concurso público para a Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal, por não cumprir o requisito de 3 (três) anos de atividade jurídica.

5. Recurso conhecido e desprovido.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}